Tribunal: TJMT
Processo: 1001122-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA COM BASE NO RISCO DE CONTÁGIO DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS – ALEGADO PERTENCIMENTO AO GRUPO DE RISCO POR SE TRATAR DE REEDUCANDO DIABÉTICO – PACIENTE CONDENADO A MAIS DE 13 (TREZE) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME INICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO – PREVISÃO DE ALCANCE DO REQUISITO OBJETIVO PARA PROMOÇÃO AO SEMIABERTO SOMENTE EM 2024 – AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL DA MAIOR VULNERABILIDADE DO SEU ESTADO DE SAÚDE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – LIMINAR REVOGADA – ORDEM DENEGADA.
A prisão domiciliar ao condenado que cumpre pena em regime fechado condiciona-se necessariamente à comprovação inequívoca da debilidade do seu estado de saúde e da impossibilidade de receber o tratamento médico adequado dentro da unidade prisional, não sendo suficiente ao deferimento da benesse a notícia de falha no fornecimento de medicamento de uso contínuo ocorrida há mais de um ano, principalmente quando se sabe que os estabelecimentos prisionais estão tomando todas as providências sanitárias possíveis nesse contexto de pandemia da Covid-19, e o paciente foi condenado ao cumprimento de pena de mais de 13 (treze) anos de reclusão no regime inicial fechado, à conta da prática de crime hediondo, com perspectiva de progressão de regime somente daqui a três anos.
Não evidenciado o constrangimento ilegal alardeado, imperiosa a revogação da decisão liminar que submeteu o paciente à prisão domiciliar, com consequente determinação ao juízo a quo para expedição de mandado de prisão, a fim de que o reeducando retorne à expiação da reprimenda na unidade prisional.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001122-19.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), JERONIMO JOSE DE SOUZA - CPF: 694.219.001-20 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DENEGOU A ORDEM, REVOGANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, VENCIDO O RELATOR QUE A CONCEDEU.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

jp-d

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS PJe No 1001122-19.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - CAPITAL

IMPETRANTE:

DR. MARCELO FELÍCIO GARCIA

PACIENTE:

[J. J. S.]

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, o Dr. Marcelo Felício Garcia, OAB/MT 7.297, postula, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido ao paciente
[J. J. S.]
, qualificado, atualmente preso no Centro de Ressocialização de Cuiabá por força de condenação definitiva ao cumprimento da pena de 13 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, nos autos de PEP SEEU 2000434-79.2019.8.11.0042,
apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Capital, que segundo aventa, incorre em constrangimento ilegal ao indeferir pedido de prisão domiciliar ou saída antecipada para o regime semiaberto, olvidando da condição do paciente, hipertenso e diabético, inserto, portanto, no grupo de risco do
novo coronavirus
, violando as disposições da Recomendação n. 62/CNJ.

Aduz que o paciente se encontra na mesma condição que outros reeducandos beneficiados com tais benesses, e a não concessão da ordem ofende os princípios da dignidade da pessoa humana, proibição da tortura, do tratamento desumano ou degradante e o da vedação da aplicação de penas cruéis [art. 1o, III, e art. 5o, III, XLVII, “e”, ambos da CF], bem como as Regras Mínimas para Tratamento de Prisioneiros da ONU [regras de Mandela, “Regra 3”], arts. 40 e 41, VII, da LEP, máxime levando em conta a situação de penumbra do sistema prisional mato-grossense, alavancada pela situação provocada pela pandemia do
corona vírus
, e o fato e que recentemente os prédios do Poder Judiciário foram novamente fechados em 15 comarcas ante o avanço do quadro pandêmico.

No caso concreto, entende que as precárias condições de higiene do ergástulo público farão com que o paciente seja contaminado pela Covid-19, ponto de partida para de sua morte.

“
Acerca da HIPERTENSÃO, COMO SE SABE, A PRIMEIRA MORTE CONFIRMADA NO BRASIL POR COVID-19, A DOENÇA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2), É A DE UM HOMEM DE 62 ANOS COM HIPERTENSÃO E DIABETES, EM SÃO PAULO. E portadores de ambas as doenças integram o grupo de risco para desenvolver sintomas mais graves após a infecção, segundo estudos chineses compilados em um artigo publicado no renomado periódico The Lancet.

Em um dos trabalhos, feito com mais de mil pacientes, dos 173 que foram acometidos de maneira severa pela Covid-19, 23% tinham pressão alta e 16%, diabetes. Em outro, de 140 internados por causa da Covid-19, 30% POSSUÍAM HIPERTENSÃO e 12%, a glicemia cronicamente elevada (https://saude.abril.com.br/medicina/por-que-a-hipertensaoaumenta-o-risco-de-complicacoes-do-coronavirus/).

Ademais, não se pode olvidar, que a prisão domiciliar continua representando restrição ao ‘status libertatis’ do indivíduo, sujeitando ao preso a penalidades em caso de descumprimento das determinações impostas.

Dessa forma, ao se considerar a potencial ameaça de contaminação da pessoa privada de liberdade pelo novo coronavírus (COVID-19) entendemos que excepcionalmente impõem-se a concessão de prisão domiciliar, por questão humanitária, destacando-se a entrada em vigor da Lei no 13.257/2016, que possibilitou a prisão domiciliar para presos provisórios, e ainda o art. 117 da LEP, que prevê tal modalidade de prisão, para os reeducandos em cumprimento de pena em regime aberto

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, excepcionalmente, concede-se a prisão domiciliar ao condenado portador de doença grave que, recolhido no ‘regime fechado ou semiaberto, demonstra a impossibilidade de prestação da devida assistência médica, no estabelecimento penal em que se encontra segregado.

Neste aspecto, mostra-se incontroverso que a dignidade da pessoa humana se encontrará ameaçada quando o apenado estiver acometido de doença grave que exija cuidados especiais, os quais não podem ser fornecidos no local da custódia
” [id. 73874453, pp. 26-28].

Afirma, ainda, que o art. 146-B, VI, da LEP, autoriza que o Magistrado coloque o reeducando em regime domiciliar pelo prazo de seis meses, a exemplo do que foi decido pelo Juízo da Execução, nos autos de N. 0002993-19.2014.8.11.0042.

Pede a concessão
initio litis
da ordem mandamental, com a concessão de prisão domiciliar ou antecipação de saída ao paciente portador de doença grave, e, no mérito, a ratificação da ordem em definitivo.

Instrui a ação mandamental com cópia dos documentos colacionados nos ids. 73874455 a 73867466.

Distribuído o feito por sorteio ao eminente Des. Marcos Machado [id. 73901474]; contudo, ante a constatação de prevenção do Magistrado que subscreve a presente [id. 73939545], o feito foi redistribuído na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no id. 73939548 atestou que presente feito independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi deferida em 29/01/2021 [id. 74216471], e as informações aportaram aos autos em 05/02/2021.

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer subscrito pela eminente Dra. Rosana Marra,
opinou pela
denegação da ordem
:

“
Sumário: Habeas corpus. Execução Penal. Cumprimento de pena decorrente da condenação pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 71, ambos do CP). Pretendida a concessão do benefício da prisão domiciliar ao paciente ou, subsidiariamente, a sua saída antecipada, com a progressão ao regime prisional semiaberto. Argumenta-se que o custodiado é hipertenso e diabético, razão pela qual pertence ao grupo de risco de contaminação pelo novo coronavírus. NÃO ACOLHIMENTO. Situação de pandemia não representa salvo conduto direto e irrestrito à população carcerária. Não demonstrada a impossibilidade de atendimento à saúde do paciente no interior da unidade penitenciária. Tratamento médico realizado pela via medicamentosa oral, o qual pode ser perfeitamente prestado no presídio. Prisão domiciliar não é um direito subjetivo aos custodiados. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem
” [id. 76854467].

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente cumpre pena definitiva de
13 anos e 03 meses de reclusão em regime fechado
no Centro de Ressocialização da Capital desde 24/11/2018 por conta de uma única guia de execução penal ante a condenação pela prática de crime de estupro de vulnerável [vide relatório da situação processual executória, id. 73867462, pp. 1-3], com
previsão de preenchimento do requisito objeto para o semiaberto em 12/3/2024
.

Infere-se ainda que, formulado pedido de antecipação de progressão de regime ou prisão domiciliar no mov. 14.1 do PEP SEEU 2000434-79.2019.8.11.0042, foi indeferido por decisão datada de 20/01/2021, sob os seguintes fundamentos:

“
Diante da situação excepcional vivenciada pela pandemia, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62, de 17 de Março de 2020, CNJ, orientando aos juízes e tribunais que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5o, que assim estabelece:

‘Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;’

No tocante à concessão da prisão domiciliar, a Recomendação 62 restringiu a orientação aos magistrados, aconselhando, a concessão da referida benesse, apenas nos casos adstritos a pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal (art. 4o, IV).

Ressalta-se que, em ambos os casos, o Conselho Nacional de Justiça recomendou essa especial atenção, pressupondo apreciação individual da hipótese concreta, diante das nuanças inerentes ao caso.

[...]

No entanto, em 15.09.2020, foi publicada a Recomendação CNJ n. 78/2020, cujo teor, além de outras medidas, prorrogou os efeitos da Recomendação 62, do CNJ, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, porém, restringiu sua atuação, para orientar que as medidas de saída antecipada e prisão domiciliar decorrentes da pandemia do novo coronavírus, não se apliquem aos seguintes casos:

‘Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher.’

Insta registrar que, dentre outros motivos, o Ministro Luiz Fux alicerçou a restrição, na Recomendação CNJ n. 78/2020, no fato de "que o Estado brasileiro não pode retroceder no combate à criminalidade organizada e no enfrentamento à corrupção’.

Assim, somadas à necessidade de análise individual e concreta para a concessão do benefício, com criteriosa avaliação acerca das condições de saúde daquele que pleiteia os benefícios previstos na Recomendação 62, CNJ, é imperiosa a observância das vedações acima transcritas.

In casu, o penitente cumpre pena em regime fechado em virtude da condenação à pena de 16 anos e 04 meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável, ou seja, constante no rol dos crimes hediondos,o que evidencia sua periculosidade, razão pela qual, a concessão de benefícios atrelados à Recomendação 62 CNJ, é inviável.

O certo é que a análise individual da hipótese em tela, revela que a persistência de um acentuado risco à sociedade, ante a gravidade do crime cometido e a quantidade substancial de pena a cumprir, o que, utilizando o critério da proporcionalidade/razoabilidade, inviabiliza a concessão do benefício almejado.

Por outro lado, a prisão domiciliar humanitária, já concedida por este Juízo em outras oportunidades, até mesmo em períodos anteriores à pandemia do novo coronavírus, se justifica apenas em casos excepcionalíssimos, em que os recursos intramuros são ineficazes e até mesmo quando a rede pública de saúde extramuros não foi suficiente à solução dos problemas de saúde apresentados, o que, felizmente, não ocorre no caso versado.

Acontece que, o pleito formulado pela defesa arvora-se na Recomendação no 62 do CNJ, eis que o penitente, segundo a defesa, é portador de hipertensão arterial, portanto, parte dos considerados grupo de risco para o COVID-19.

Todavia, cumpre destacar que além dos pedidos e argumentações genéricas trazidas pela defesa, não há nenhum documento médico que comprove que a sua moléstia esteja agravada, ao contrário, o prontuário médico apresentado pela direção da unidade prisional evidencia que a enfermidade sofrida pelo recuperando é tratada com medicamentos, os quais, além do acompanhamento médico são regularmente fornecidos pela unidade prisional ao recuperando, de modo que resta manifesto que a assistência à sua saúde quando solicitada está sendo devidamente ofertada intramuros.

Assim sendo, verifica-se que a assistência à saúde adicionada ao estado clínico geral do penitente, justificam o indeferimento do benefício [...]

Soma-se a isso o comprovado zelo do Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, por meio da Gerência de Saúde, na promoção de efetivação de ações que visam minimizar o risco de contágio e disseminação do vírus nas unidades prisionais, o que pode ser constatado pelo Plano de Contingência recentemente publicado.

As medidas profiláticas e preventivas adotadas pela Administração Penitenciária e exaustivamente repetidas pela equipe de saúde e direção da Penitenciária Central do Estado, foram exitosas em postergar, em muito, o contágio aos penitentes e, certamente em virtude da dispensa de medicação preventiva a todos os recuperandos, até a presente data, nenhum penitente necessitou de assistência extramuros para o tratamento da COVID-19, inclusive, não se perdeu uma vida sequer, em Cuiabá e em Várzea Grande, dentre os recuperandos.

Pelo exposto, o pedido de prisão domiciliar DEIXO DE ACOLHER formulado pela defesa do recuperando JERONIMO JOSE DE SOUZA e, de consequência, determino à direção da unidade prisional em que se encontra custodiado que promova, caso seja necessário, o ISOLAMENTO do penitente.

Determino ainda à Direção da Unidade Prisional que, em caso de eventual notícia de contaminação do apenado, ou, ainda, mudança do estado de saúde do mesmo, colacione a informação ao feito, no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade, bem como que, submeta o penitente a atendimento médico com urgência sempre que necessário
” [id. 73867466, pp. 1-5].

Quanto ao pedido de concessão de regime domiciliar, é certo e incontestável, inclusive por reconhecimento do próprio sistema prisional [Ofício 27/2020/DIR/ecs, de 19/3/2020, id. 73874460, pp. 1-4], que o paciente é portador de hipertensão e diabetes
mellius
, com episódios de tontura em 31/5/2019, 11/7/2019, restrição alimentar e,
por algum tempo, não recebeu tratamento adequado na unidade prisional, tendo sido afirmado a carência de medicamento de “HAS
” [designação para a hipótese de
hipertensão arterial sistêmica
] em 27/8/2019, 03/9/2019, 04/10/2019, 25/11/2019, somente recebendo a medicação devida em 09/12/2019 [prontuário médico, id. 73874458, pp. 1-4, cópia no id. 73874459, pp. 1-4].

Também recebeu diagnóstico de alteração de pressão arterial após a mudança de medicação conforme prescrição médica feita na unidade prisional em 23/12/2019.

Posteriormente, em 27/01/2020, nova carência de medicamento, que veio a receber somente em 28/02/2020.

Ao prestar informações, a autoridade judiciária de origem em nenhum momento justificou a falha do atendimento médico prestado ao paciente, e a douta Procuradora de Justiça parecerista, contrariando o contexto fático-processual apresentado, limitou-se a alegar que o paciente não comprovou se encontrar em estado crítico de saúde, ou que o estabelecimento prisional não tenha atendido às medidas
preventivas
impostas pelo Ministério da Saúde, olvidando, entretanto, das claras evidências de que o paciente não vem sendo adequadamente atendido na unidade prisional em que se encontrava custodiado, sendo
recorrentes os episódios de falta da medicação necessária para o tratamento das doenças crônicas que possui
.

É inquestionável, de acordo com os elementos aqui apresentados, que, diversamente ao atestado pela autoridade judiciária de origem e pela culta parecerista,
o tratamento dispensado ao paciente vem se desenvolvendo de forma insuficiente.

O art. 117, II, da LEP, prevê que o reeducando do
regime aberto
poderá cumprir pena em regime
domiciliar
.

“
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave
;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante
”.

A Recomendação 62/CNJ, por sua vez, propõe a reavaliação das prisões cautelares como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, e nessa esteira, estendeu a possibilidade de franquear aos reeducandos a antecipação de saída para o regime semiaberto, para as pessoas que se enquadrem no grupo de risco, ou, em último caso, a concessão de prisão domiciliar para os detentos.

“
Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco
[...]

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal
”.

Posteriormente, em 15/9/2020, num momento em que a pandemia parecia controlada, decrescendo na maior parte dos Estados, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 78/2020, que, a despeito de ter prorrogado os termos da Recomendação n. 62 por mais 180 dias, proibiu a concessão dos benefícios nela descritos aos condenados por “
crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher
”.

Postas essas considerações, deixei de acolher o pedido de colocação do paciente em prisão domiciliar, visto que o inciso III do art. 5o da aludida Recomendação diz respeito aos reeducandos dos regimes semiaberto e aberto, e o inciso IV excepciona a regra anterior
somente
quando o reeducando do regime
fechado
apresentar diagnóstico de suspeita ou confirmação de
Covid-19
.

Residualmente, quando da análise da liminar, entendi prudente e necessário aplicar ao reeducando ora paciente, a antecipação de saída para o regime semiaberto, uma vez que o atendimento médico prestado pela unidade prisional vem se mostrando à toda evidência, precário.

A propósito do tema, a interpretação das restrições disciplinadas na Recomendação n. 78/CNJ devem ser vistas com extremada reserva. Não é todo crime hediondo, assemelhado, organizado ou de violência doméstica contra a mulher que impedirá a concessão da saída antecipada.

É possível visualizar que a
ratio essendi
da referida proibição levou em conta a periculosidade que os condenados por certos crimes representariam para a sociedade, máxime porque, de acordo com os fundamentos ali contidos, “
o Estado brasileiro não pode retroceder no combate à criminalidade organizada e no enfretamento à corrupção
” [Preâmbulo da Recomendação n. 78/CNJ].

No caso concreto, volto a repetir, cuida-se de reeducando atualmente com 55 anos de idade completos, condenado por dois estupros de vulnerável perpetrados em continuidade delitiva, em face da neta, na época com apenas 13 anos de idade, consistente em toques sexuais por baixo da roupa, e que dentro de um ângulo de razoabilidade e proporcionalidade, não apresenta grau elevado de periculosidade social e penal.

In casu
, observa-se que, conforme destacado pelos impetrantes, o paciente se enquadra no chamado grupo de risco, em razão da preexistência de doenças crônicas [hipertensão arterial sistêmica e diabete
mellius
] cujo tratamento não vem sendo administrado de forma razoável, sendo que, o Conselho Nacional de Justiça, atendendo à situação de calamidade pública causada pela pandemia mundial do novo coronavírus, deixou assentado balizamentos para prevenção e erradicação da doença nos presídios.

É recomendado as autoridades que adotem medidas de prevenção e controle objetivando evitar e minimizar a proliferação do vírus e seja afetada pessoas com baixa imunidade, e como é sabidamente tende a se propagar em ambientes superpopulosos e, em virtude da grande concentração de pessoas no ambiente prisional, torna os presos ainda mais vulneráveis ao contágio.

No caso dos autos, em que pese o magistrado apontado como autoridade coatora, tenha afirmado que o paciente cumpre pena por crime hediondo, nada indica que os fatos irão se repetir novamente.

Em um artigo publicado no site www.emporiododireito.com.br, em data de 1o/4/2020 de autoria de Francisco Cordeiro, apontou que o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo e em face da maioria praticamente absoluta dos presídios sem as mínimas condições, o Conselho Nacional de Justiça editou a recomendação 61/2020, para conter o avanço do vírus - corona - nos presídios, adotando medidas para preservar o reeducando que se encontra no grupo de risco, definido na recomendação.

Nesse sentido, tem se posicionado os tribunais do país,
mutatis mutandis
:

“[...]
1. Considerado a Resolução no. 62/20, do Conselho Nacional de Justiça, na qual se recomenda aos Tribunais e magistrados que apliquem as medidas preventivas de liberdade observando a forma mais adequada no sentido de evitar a propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, tem-se que, no caso específico, de crime de falsificação de documentos públicos para a prática de estelionatos, muito embora a reiteração criminosa, mas por parte de paciente idosa (grupo de risco);

e com filho paraplégico, a prisão domiciliar humanitária atende aos requisitos da lei e da proteção da ordem pública que, se não forem respeitadas, implicarão, inevitavelmente, na perda do benefício.

2. Ordem concedida, mediante monitoramento eletrônico. Alvará de soltura
”.

(TJDF – HC 07050621320208070000 - 2a Turma Criminal – Rel. JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA - Publicado no PJe : 30/03/2020]

Pelos elementos pré-constituídos de prova, não vejo como manter a segregação, eis porque,
considerado o tempo em que o paciente se encontra cumprindo pena há mais de dois anos e dois meses no regime fechado até a data da impetração
, vejo com
bons olhos
a
concessão da saída antecipada do paciente para o regime semiaberto
, nos termos da Súmula Vinculante n. 56/STF, que estabelece:

“
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”.

Por sua vez, fixou-se no RE 641320/RS, as seguintes premissas:

“
Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI) e da legalidade (art. 5o, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1o, b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado
” [STF, RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1o-8-2016, RG, Tema 423].

Ora, é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, acepção de acordo com o art. 37, § 6o, da CF, e quando constatada a deficiência do aparato estatal, como se evidencia o caso, impõe-se colocar o reeducando no regime imediatamente mais brando, sob pena de irrogar ao réu dano de difícil reparação.

Mantenho
, entretanto, o
cumprimento do regime semiaberto
às seguintes
obrigações
mínimas
, tal qual impostas pelo Juízo de origem, as quais, poderão ser reavaliadas no curso da execução pela autoridade judiciária de origem, ou, até mesmo, revogadas em caso de injustificado descumprimento:

“
1) Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por:

1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa.

1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado).

O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz.

É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para:

TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vinculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU;

4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

10. Comparecer mensalmente NA FUNDAÇÃO NOVA CHANCE (01), para:

assinar o termo de comparecimento;

comprovar o trabalho do mês;

fiscalização da tornozeleira
” [cf. informações, id. 74935980, pp. 3-5].

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
ratifico a liminar deferida
e
concedo em definitivo
a presente ordem mandamental em benefício de
[J. J. S.]
, qualificado, para conceder-lhe
o regime semiaberto
nos autos de PEP SEEU n. 2000434-79.2019.8.11.0042
, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Criminal da Capital
, mediante o cumprimento das obrigações acima expostas
e FIXO PRAZO DE 06 (SEIS MESES) para que submeta tratamento de saúde, ainda, a cada 30 (trinta) dias apresentar atestado médico da sua situação de saúde e assim que obter alta médica deverá retornar ao cumprimento do regime prisional imposto na sentença, até que preencha os requisitos legais para progressão de regime.

Comunique-se o juízo das execuções penais, para fiscalização quanto ao cumprimento das medidas.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Volta-se o impetrante contra a decisão do Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá-MT, que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar

formulado com base
na circunstância de o paciente estar inserido no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus
(Covid-19)
.

Em princípio, importa consignar que o regular prosseguimento do remédio heroico esbarra na existência de via processual própria, cabível e adequada para o fim específico de impugnar as decisões proferidas pelo Juízo da Execução Penal, que é o recurso de
agravo em execução penal
, previsto no
art. 197 da Lei n.o 7.210/84 (LEP)
.

E consoante remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores, revela-se inadmissível o abuso no manejo da ação constitucional de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, ou seja, para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio.

Lado outro, tendo em vista a situação excepcional ocasionada pela crise pandêmica da COVID-19 e o teor da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, que
sugere
a progressão antecipada de regime ou a concessão de custódia em domicílio com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus; de rigor o exame da alardeada coação ilegal, mesmo porque, eventual ilegalidade flagrante pode e deve ser sanada de ofício.

A hipótese, porém, não comporta acolhida!

Como cediço, embora a possibilidade de submissão à prisão domiciliar disposta no
art. 117 da LEP
abarque somente os reeducandos que cumprem pena em
regime aberto
, o eg. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
mesmo no caso de regime prisional mais severo,
de maneira excepcional
,
“é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no estabelecimento prisional em que o apenado estiver recolhido”
(AgRg no REsp 1672664/RO, Rel.: Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017) – Sublinhei.

A Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, por sua vez,
não implica garantia de imunidade prisional
, de modo que os encarcerados que se encaixam nas hipóteses elencadas só serão beneficiados com a prisão domiciliar
acaso tal medida se mostre indispensável à saúde do custodiado ou ao combate da crise sanitária desencadeada pela COVID-19
.

Significa dizer que a prisão domiciliar humanitária,condiciona-se necessariamente à
“
comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
,
” (AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DES. CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019) – Grifei.

No caso dos autos,
data máxima vênia
do entendimento diverso, embora existam documentos demonstrando ser o reeducando diabético, portanto,
em princípio
, estaria inserido no grupo de risco de contágio da doença,
a falibilidade do tratamento adequado dentro da unidade prisional
, tal qual alardeado pelo douto Relator,
não está demonstrada de forma atual
, ao contrário, a última anotação de suposto atraso no fornecimento de medicamento remonta ao mês de fevereiro de 2020, ou seja, mais de um ano atrás.

Conquanto o impetrante insista ser imprescindível a imediata retirada do increpado do ambiente carcerário, há nos autos do Processo Executivo de Pena informações de que o estabelecimento prisional em que recolhido o paciente está adotando todas as medidas profiláticas para o combate ao novo coronavírus, bem como que o favorecido nessa ordem vem recebendo todo o atendimento médico necessário ao tratamento de sua patologia.

Desta feita, inarredável a conclusão de que
a documentação trazida à baila não basta para atestar as alegações constantes da exordial quanto à extrema debilidade que acometeria a saúde do paciente
, muito menos que se encontra na vulnerável iminência de se infectar pela COVID-19, tampouco que a unidade carcerária em que cumpre pena disponha de estrutura inadequada ou não esteja atendendo às recomendações do Ministério da Saúde.

Ao revés, é de conhecimento geral que as celas de todos os ergástulos do Estado vêm sendo frequentemente higienizadas de forma reforçada, sem contar que houve a restrição às visitas, a exigência de utilização de equipamentos de proteção individual pelos agentes penitenciários, o aumento dos horários de banho de sol, a testagem em massa dos presos e servidores públicos que laboram nos estabelecimentos prisionais, o fornecimento de medicamentos e o isolamento dos casos suspeitos e/ou confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, refletindo o cuidado com que as autoridades, dentro daquilo que é possível, tem tratado os detentos.

Assim sendo, tenho por inviável a substituição da prisão pelo recolhimento domiciliar,
impondo-se a manutenção de sua expiação penal no âmbito da instituição carcerária
, uma vez que se trata de réu condenado por CRIME HEDIONDO ao
regime inicial fechado
,
com mais de 11 (onze) anos de pena ainda pendentes de cumprimento
, cuja previsão de preenchimento do requisito objetivo indispensável à progressão ao regime semiaberto alcança o ainda longínquo ano de 2024.

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus e o considerável aumento do número de casos no país e em Mato Grosso principalmente, todavia, não se admite que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões subversivas do princípio da proibição da proteção deficiente e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade e à faceta repreensiva da dupla função da pena.

Logo, como bem aquilatado pelo Superior Tribunal de Justiça, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e com os meios e fins do processo, a fim de impedir a exposição demasiada da comunidade ao perigo derivado da soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar possíveis e futuras responsabilizações criminais por suas condutas ilícitas.

Com isso, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso,
deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato da penitenciária
, o que não se verifica na hipótese.

Ante todo o exposto, respeitosamente DIVIRJO do douto Relator para encaminhar meu voto pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
JERÔNIMO JOSÉ DE SOUZA
, com a consequente
revogação da liminar
anteriormente expedida e a determinação ao juízo
a quo
de
expedição de mandado de prisão
em face do paciente, a fim de que retorne ao cumprimento de sua pena no regime fechado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Volta-se o impetrante contra a decisão do Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá-MT, que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar

formulado com base
na circunstância de o paciente estar inserido no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus
(Covid-19)
.

Em princípio, importa consignar que o regular prosseguimento do remédio heroico esbarra na existência de via processual própria, cabível e adequada para o fim específico de impugnar as decisões proferidas pelo Juízo da Execução Penal, que é o recurso de
agravo em execução penal
, previsto no
art. 197 da Lei n.o 7.210/84 (LEP)
.

E consoante remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores, revela-se inadmissível o abuso no manejo da ação constitucional de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, ou seja, para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio.

Lado outro, tendo em vista a situação excepcional ocasionada pela crise pandêmica da COVID-19 e o teor da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, que
sugere
a progressão antecipada de regime ou a concessão de custódia em domicílio com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus; de rigor o exame da alardeada coação ilegal, mesmo porque, eventual ilegalidade flagrante pode e deve ser sanada de ofício.

A hipótese, porém, não comporta acolhida!

Como cediço, embora a possibilidade de submissão à prisão domiciliar disposta no
art. 117 da LEP
abarque somente os reeducandos que cumprem pena em
regime aberto
, o eg. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
mesmo no caso de regime prisional mais severo,
de maneira excepcional
,
“é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no estabelecimento prisional em que o apenado estiver recolhido”
(AgRg no REsp 1672664/RO, Rel.: Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017) – Sublinhei.

A Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, por sua vez,
não implica garantia de imunidade prisional
, de modo que os encarcerados que se encaixam nas hipóteses elencadas só serão beneficiados com a prisão domiciliar
acaso tal medida se mostre indispensável à saúde do custodiado ou ao combate da crise sanitária desencadeada pela COVID-19
.

Significa dizer que a prisão domiciliar humanitária,condiciona-se necessariamente à
“
comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
,
” (AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DES. CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019) – Grifei.

No caso dos autos,
data máxima vênia
do entendimento diverso, embora existam documentos demonstrando ser o reeducando diabético, portanto,
em princípio
, estaria inserido no grupo de risco de contágio da doença,
a falibilidade do tratamento adequado dentro da unidade prisional
, tal qual alardeado pelo douto Relator,
não está demonstrada de forma atual
, ao contrário, a última anotação de suposto atraso no fornecimento de medicamento remonta ao mês de fevereiro de 2020, ou seja, mais de um ano atrás.

Conquanto o impetrante insista ser imprescindível a imediata retirada do increpado do ambiente carcerário, há nos autos do Processo Executivo de Pena informações de que o estabelecimento prisional em que recolhido o paciente está adotando todas as medidas profiláticas para o combate ao novo coronavírus, bem como que o favorecido nessa ordem vem recebendo todo o atendimento médico necessário ao tratamento de sua patologia.

Desta feita, inarredável a conclusão de que
a documentação trazida à baila não basta para atestar as alegações constantes da exordial quanto à extrema debilidade que acometeria a saúde do paciente
, muito menos que se encontra na vulnerável iminência de se infectar pela COVID-19, tampouco que a unidade carcerária em que cumpre pena disponha de estrutura inadequada ou não esteja atendendo às recomendações do Ministério da Saúde.

Ao revés, é de conhecimento geral que as celas de todos os ergástulos do Estado vêm sendo frequentemente higienizadas de forma reforçada, sem contar que houve a restrição às visitas, a exigência de utilização de equipamentos de proteção individual pelos agentes penitenciários, o aumento dos horários de banho de sol, a testagem em massa dos presos e servidores públicos que laboram nos estabelecimentos prisionais, o fornecimento de medicamentos e o isolamento dos casos suspeitos e/ou confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, refletindo o cuidado com que as autoridades, dentro daquilo que é possível, tem tratado os detentos.

Assim sendo, tenho por inviável a substituição da prisão pelo recolhimento domiciliar,
impondo-se a manutenção de sua expiação penal no âmbito da instituição carcerária
, uma vez que se trata de réu condenado por CRIME HEDIONDO ao
regime inicial fechado
,
com mais de 11 (onze) anos de pena ainda pendentes de cumprimento
, cuja previsão de preenchimento do requisito objetivo indispensável à progressão ao regime semiaberto alcança o ainda longínquo ano de 2024.

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus e o considerável aumento do número de casos no país e em Mato Grosso principalmente, todavia, não se admite que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões subversivas do princípio da proibição da proteção deficiente e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade e à faceta repreensiva da dupla função da pena.

Logo, como bem aquilatado pelo Superior Tribunal de Justiça, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e com os meios e fins do processo, a fim de impedir a exposição demasiada da comunidade ao perigo derivado da soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar possíveis e futuras responsabilizações criminais por suas condutas ilícitas.

Com isso, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso,
deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato da penitenciária
, o que não se verifica na hipótese.

Ante todo o exposto, respeitosamente DIVIRJO do douto Relator para encaminhar meu voto pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
JERÔNIMO JOSÉ DE SOUZA
, com a consequente
revogação da liminar
anteriormente expedida e a determinação ao juízo
a quo
de
expedição de mandado de prisão
em face do paciente, a fim de que retorne ao cumprimento de sua pena no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021